Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. IDADE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de injúria racial.
II. Questões em discussão:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) a suficiência de provas; (ii) a dosimetria da pena; e (iii) o dano moral fixado.
III. Razões de decidir:
4. Não há que falar em absolvição se as firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento de testemunhas, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pela acusada.
5. O fato de não ter sido colacionada aos autos documento pessoal apto a comprovar a idade da vítima criança não afasta a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, sendo o depoimento especial da vítima, com sua qualificação, e o boletim de ocorrência, com a indicação de seus dados, suficientes para comprovar a idade do menor.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, a redução do valor da reparação por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.